Tribunal: STF
Processo: HC 73295
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL -
   POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - NECESSIDADE,
   CONTUDO, DE QUE EXISTAM RAZÕES REVELADORAS DA REAL NECESSIDADE DE
   UTILIZAÇÃO, PELO ESTADO, DESSA MEDIDA EXCEPCIONAL DE CONSTRIÇÃO
   DO "STATUS LIBERTATIS" DO CONDENADO - HIPÓTESE OCORRENTE NA
   ESPÉCIE - PEDIDO INDEFERIDO.